Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-63.2019.8.11.0102
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000463-63.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEOCLIDES MIKUANSKI - CPF: 466.996.869-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o Recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do bem, e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre ele e o Estado de Mato Grosso relativa aos encargos pela propriedade do veículo alienado, bem como a exclusão do seu nome do registro do veículo, razão pela qual a autarquia estadual também foi demandada. De fato, não há qualquer pedido vinculado ao suposto comprador do veículo, razão pela qual se faz desnecessária a sua inclusão no polo passivo da demanda.

2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
, em face da sentença que
indeferiu a petição inicial
e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que, mesmo intimado, o autor deixou de incluir na ação o litisconsorte necessário (suposto comprador do veículo).

O recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que seu interesse se limita à renúncia da propriedade do veículo, inexistindo qualquer pretensão dirigida ao comprador, razão pela qual não é necessária a sua participação no polo passivo da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023